Tribunal: STF
Processo: RE 1596330
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Teresina, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE QUAISQUER ENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793 - RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe -050 16/03/2015).2. A possibilidade de percepção pela Defensoria Pública da União de verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, é prevista na lei orgânica da instituição (art. 4º, XXI, da LC n. 80/94, com redação dada pela LC nº 132/2009). Ademais, a EC n. 74/2013 assegurou à DPU autonomia funcional, administrativa e orçamentária, tendo a EC 80/2014 igualmente lhe conferido novo perfil constitucional.3. Apelações a que se nega provimento.4. Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 50.000,00) em desfavor da União, dos Estados do Piauí e do Maranhão, e dos municípios de Timon e Teresina, em igual proporção, majorados para R$ 2.000,00, quantia a ser suportada por cada um dos requeridos, por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (Processo 0028665-98.2014.4.01.4000, Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Daniele Maranhão, j. 16.11.22)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 793 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve sua decisão sob os seguintes fundamentos:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 793). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. I - No julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, esclarecendo, em sede de embargos de declaração, que diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. II - Na espécie dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo que o direcionamento da demanda ao ente competente pela execução da política pública pleiteada, nos termos das leis, decretos e resoluções que regem a matéria, bem como o ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro, são providências a ser adotadas na fase de cumprimento do julgado. III - Em sendo assim, não cabe o exercício, na espécie, do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, face à conformidade do acórdão recorrido com a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal. IV - Juízo de retratação não exercido. Acórdão confirmado” (Processo 0028665-98.2014.4.01.4000, Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Alexandre Vasconcelos, j. 11.04.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 e 198 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “tendo em vista que a autora objetiva, por meio desta ação, a condenação dos réus ao fornecimento de tratamento oncológico, o qual é enquadrado como de alta complexidade, faz-se necessário, em atenção aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação à União e aos Estados do Piauí e do Maranhão ou, ao menos, determinar o ressarcimento ao Município de Teresina, na hipótese deste ente suportar o ônus financeiro pelo tratamento.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de pedido de tratamento oncológico para pessoa diagnosticada com neoplasia maligna do colo de útero com lesão invasiva CID 10 C538. 
Conforme se extrai dos autos “[...] não obstante a parte Autora residir em uma cidade do Maranhão, atualmente o tratamento mais adequado à sua enfermidade é feito no Hospital São Marcos, no município de Teresina, no Piauí, porque é sabido que a cidade de Teresina tem uma estrutura médico-hospitalar de qualidade muito superior à cidade na qual o Requerente reside. No entanto, de forma arbitrária, desconsiderando por completo a grave enfermidade que acomete a Demandante, o SUS não enviou resposta que autorize o início do tratamento na autora, a ser realizado no Hospital São Marcos.”
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Na presente hipótese, a controvérsia devolvida para reapreciação da Turma julgadora restringe-se à análise da responsabilidade solidária dos entes da Federação pelo custeio do tratamento médico concedido, sob a alegação de que o acórdão teria se desviado do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793). Especificamente, discute-se a ausência de direcionamento do cumprimento da prestação de saúde com base nas regras de repartição de competências, bem como a determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro. 
Não obstante as razões aduzidas pelo Exmo. Sr. Vice-Presidente, entende-se não ser o caso de exercer o juízo de retratação. 
Isso porque, o STF, por meio do julgamento do ED no RE 855178/SE, de relatoria do Min. Edson Fachin, publicado no DJe de 16/04/2020, reafirmou a solidariedade dos entes da Federação em ações que se referiam a tratamento de saúde, e que, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, senão vejamos: [...]
Tal providência, no entanto, há se der adotada administrativamente, em ação própria ou na fase de cumprimento do julgado, conforme orientação firmada por este Tribunal. 
[...]
Importa salientar que tais providências devem ser adotadas na fase de cumprimento de sentença, em ação própria ou administrativamente, conforme entendimento reiterado por esta Corte. Nesse sentido, é válida a condenação solidária de todos os entes federativos à prestação do tratamento médico requerido nos autos, conforme o entendimento firmado pelo STF. O direcionamento do cumprimento e a compensação financeira entre os entes deverão ser observados em momento processual oportuno, sem prejuízo do direito da parte autora ao tratamento de sua saúde.” 

Inicialmente, em se tratando de custeio de tratamento no âmbito no Sistema Único de Saúde e não de pedido de medicamento, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793/RG).
Quanto ao ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro, o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, definiu o repasse Fundo a Fundo (FNS ao FES) como regra, nos seguintes casos: “As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes”.
Certo de que o referido precedente foi firmado, de modo expresso, para as hipóteses de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados ao SUS, verifica-se que o seu núcleo não reside na natureza específica da prestação reclamada, mas na definição de um modelo de solução dos impactos financeiros decorrentes da judicialização da saúde, compatível com a estrutura constitucional do Sistema Único de Saúde.
Nesse sentido, o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral é particularmente elucidativo, ao estabelecer, como regra, o ressarcimento mediante repasses Fundo a Fundo, fruto de arranjo institucional construído a partir de consenso interfederativo, com participação dos diversos níveis de governo e dos órgãos técnicos responsáveis pela formulação e execução da política pública de saúde. A opção dos atores envolvidos na realização do Tema, portanto, foi clara no sentido de privilegiar mecanismos administrativos previamente pactuados, em detrimento da judicialização do conflito financeiro.
Dessa forma, tal como corretamente reconhecido pelo Tribunal de origem, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não se afasta o direito de ressarcimento do ente municipal, no entanto, deverá ser feito por via administrativa ou via própria, em cumprimento de sentença. 
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO DE SAÚDE (HOME CARE). FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde, mas, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF ainda decidiu que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1578747 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n 15-04-2026)
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese [...]. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1571122 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 03-12-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente